Tribunal: CARF
Processo: 13839.001925/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.001925/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.396 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
REGIVALDO JOSE DALLEMOLE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
DECADÊNCIA.
O prazo para pleitear a restituição do imposto de renda retido na fonte sobre o
abono pecuniário de férias de que trata o art. 143 da CLT é de cinco anos
contados da data da retenção indevida.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 38 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 27 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 13 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.001925/2009-11
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.396 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001925/2009-11

Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 22/06/2009, notificação de
lançamento de fls.14/17, relativa ao imposto sobre a renda da pessoa física ano-
calendário 2004, por meio da qual foi apurada omissão de rendimentos recebidos da
fonte pagadora Marítima Seguros S/A, no valor de R$ 3.763,71, conforme descrição dos
fatos e enquadramento legal de fl.15.
Cientificado do lançamento, em 29/06/2009, fl.25, o contribuinte apresentou, em
10/07/2009, a impugnação de fls.02/12, alegando em síntese que entregou declaração
retificadora tendo como finalidade o direito ao abono pecuniário de férias.. Junta para
comprovação os documentos de fl.18.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
DECADÊNCIA.
O prazo para pleitear a restituição do imposto de renda retido na fonte
sobre o abono pecuniário de férias de que trata o art. 143 da CLT é de
cinco anos contados da data da retenção indevida.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/09/2013 (e-fl. 50), o sujeito
passivo interpôs, em 04/10/2013 (e-fl. 37), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, a tempestividade do recurso voluntário, o
pedido de restituição de retenção indevida, uma vez que não ocorreu prescrição, e que o abono
pecuniário de férias é rendimento isento ou não tributável pelo Imposto de Renda. Apresenta
jurisprudência e doutrina.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre constatação de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica no valor de R$3.763,71
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.396 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001925/2009-11

normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as
decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
E tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente
os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir:
Voto
...
O lançamento em tela refere-se à inclusão de rendimentos e compensação do respectivo
imposto retido na fonte levadas a efeito após o confronto entre a declaração retificadora
apresentada pelo contribuinte e as informações prestadas pelas fontes pagadoras por
meio da DIRF – Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte.
Por sua vez, o impugnante alega que apresentou declaração retificadora, diante do
posicionamento da Receita Federal, excluindo dos rendimentos tributáveis o valor o
correspondente ao abono pecuniário de férias e 1/3 sobre o abono de férias, rendimentos
que possuem caráter indenizatório e não devem sofrer incidência do imposto de renda,
nos termos da jurisprudência firmada pelo STJ e a teor da Solução de divergência SRF
no 01/2009.
O abono pecuniário a que se refere o art. 143 da CLT consiste na conversão de 1/3 (um
terço) do período de férias a que tiver direito o empregado em dinheiro, no valor da
remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes.
Relativamente à verba em questão, a Instrução Normativa RFB n° 936, de 05 de maio
de 2009, com fulcro no que dispõe o Ato Declaratório PGFN no 6, de 16 de novembro
de 2006, estabelece o que segue:
Art. 1o Os valores pagos a pessoa física a título de abono pecuniário de férias de
que trata o art. 143 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada
pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, não serão tributados pelo
imposto de renda na fonte nem na Declaração de Ajuste Anual.
Art. 2o A pessoa física que recebeu os rendimentos de que trata o art. 1o com
desconto do imposto de renda na fonte e que incluiu tais rendimentos na
Declaração de Ajuste Anual como tributáveis, para pleitear a restituição da
retenção indevida, deverá apresentar declaração retificadora do respectivo
exercício da retenção, excluindo o valor recebido a título de abono pecuniário
de férias do campo "rendimentos tributáveis" e informando-o no campo "outros"
da ficha "rendimentos isentos e não tributáveis", com especificação da natureza
do rendimento
(...)
§ 4o Se da declaração retificadora resultar saldo de imposto a restituir superior
ao da declaração original, a diferença entre o saldo a restituir referente à
declaração retificadora e o valor eventualmente já restituído, será objeto de
restituição automática.
Art. 3o No caso de ter havido recolhimento de imposto no exercício a que se
refere o art. 2o, se da retificação da declaração resultar pagamento indevido, a
restituição ou compensação do imposto pago indevidamente na declaração
original deverá ser requerida mediante a utilização do programa Pedido de
Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP), disponível no sítio da RFB na Internet, no endereço
mencionado no inciso I do § 2o do art. 2o.
Art. 4o O prazo para pleitear a restituição é de 5 (cinco) anos contados da data
da retenção indevida. (ora grifado)
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.396 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001925/2009-11

Como se vê, não obstante o entendimento da Receita Federal de que não deve incidir o
imposto de renda sobre o abono pecuniário de férias, o contribuinte tem o prazo de
cinco anos, contado da data retenção, para pleitear a restituição do imposto
indevidamente retido, conforme dispõe o art. 4° da IN RFB n° 936/2009, que apenas
reflete as disposições do art. 168, I, do Código Tributário Nacional. (ora grifado)
Assim, como a retenção ocorreu em 04/03/2004, (fl.18), o prazo para pleitear a
restituição expirou em 04/03/2009. No entanto, a retificação da declaração efetuada
com o fim de obter a restituição foi efetuada apenas em 08/06/2009, fl.23, de modo
que se conclui que o pedido de restituição, pleiteado na forma do art. 2° da IN RFB
n° 936/2009, foi apresentado após ter expirado o prazo decadencial de cinco anos.
(ora grifado)
Do exposto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação.
...
Ora, o cerne da questão é justamente o fato de que o pedido de restituição na
espécie possui prazo decadencial de cinco anos contados da data da retenção do imposto de
renda. Tal disposição está contida na legislação tributária, conforme artigos 165, incisos I e II, e
168, inciso I do Código Tributário Nacional, corroborado ainda pelo artigo 3o da LCp n.
118/2005. Não há como o interessado buscar interpretação diversa de dispositivos legais claros e
vigentes, nem tentar a aplicação de outras regras de decadência aplicáveis a fatos tributários
diversos.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 58
DF CARF MF
Original